Tribunal: TJSP
Processo: 1018079-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018079-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ANDREA MARIA DA
CONCEICAO VIEIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
2
Apelação no 1018079-12.2019.8.26.0562
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Andrea Maria da Conceição Vieira dos Santos (Assistência
Judiciária)
Comarca: Santos
Voto no 43466
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica.
Relógio medidor não periciado na época dos fatos.
Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela
concessionária.
Dano
moral
configurado.
Sentença
mantida. Artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Recurso desprovido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para ação
declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais (fls.
182/186).
Apela a ré procurando modificar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, a requerida diz que a “Unidade
Consumidora reclamada de no 2083196064 foi instalada na Rua
Padre Leopoldo Bretano, 348, casa 02, Santos/SP. Visto isso,
cumpre destacar que fora realizada uma inspeção no local em
22/03/2019, oportunidade em que foi encontrada irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
3
instalação. As imagens registradas no dia da inspeção e
colacionadas em fls. 99/117, comprovam que: (i) caixa de medição e
a tampa do borne do medidor estavam sem lacres e (ii) o medidor
kWh estava com adulteração/manipulação nos mecanismos internos,
restando, desta feita, NOTÓRIA a irregularidade apontada pela
Companhia, ante a ausência de computação total da energia
disponibilizada e utilizada” (fls. 192/193).
Alega que “o aparelho medidor foi submetido a
análise técnica, a qual constatou que haviam riscos na superfície
superior e ou inferior do disco, indicando atrito de elemento móvel
com as partes fixas do medidor e o elemento frenador (imã) estava
danificado” (fls. 194).
Afirma que se verificou a ocorrência de degrau de
consumo, pois “o consumo da parte autora era em torno de 380 kwh
e de forma repentina e injustificada caiu para 270 kwh” (fls. 194).
Diz que “tal manipulação, além de oferecer risco à
segurança, impedia o registro correto da energia elétrica consumida,
prejudicando o correto faturamento de suas contas mensais com
redução no registro do montante de consumo, fato este que
acarretou na cobrança realizada” (fls. 195).
Por sua vez, “a cobrança fora realizada com base na
diferença do valor apurado, nos termos do art. 130, III da Resolução
no 414/10 da ANEEL, inexistindo, desta feita, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
4
irregularidade tanto na inspeção realizada, quanto no valor cobrado”
(fls. 195).
Frisa que “para efeito de aplicação do disposto na
Resolução no 414/2010 da Aneel, basta a constatação objetiva da
adulteração, exigindo-se, quando muito, a culpa do consumidor.
Assim, nada afasta a responsabilidade do usuário sobre o
equipamento de medição de consumo de energia elétrica da unidade
de que é titular perante a Concessionária do Serviço Público” (fls.
196).
Entende que no caso concreto não foi demonstrado
o abalo moral. Diz que “ainda que dano moral houvesse ocorrido, o
montante indenizatório fixado foi excessivo, não sendo medido em
termos razoáveis e com absoluta moderação, ocasionando um
verdadeiro enriquecimento indevido com abusos e exageros” (fls.
201).
Argumenta que “no presente caso, não é possível a
inversão do ônus da prova no que toca ao prejuízo apontado pelo
apelado. Isso porque seria impossível à ré produzir prova negativa
do dano” (fls. 204).
Pois bem.
Diante do contexto dos autos, verifica-se que deve
ser integralmente mantida a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
5
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O
ilustre
magistrado
acertadamente
julgou
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
" Desnecessária a produção de outras
provas, além daquelas constantes dos autos, razão pela
qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos
do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem matéria preliminar, passo para a
análise do mérito.
Incontroversa a relação de consumo
entre as partes, em que a requerente é usuária de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
6
prestados pela requerida, encaixando-se ambas nos
conceitos de consumidor e fornecedor disciplinados nos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Inverto o ônus da prova, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista, ante a
situação de vulnerabilidade do consumidor frente à
requerida, sobretudo no que concerne à apresentação de
prova técnica.
Não obstante as alegações da ré, assiste
razão em parte à autora. Isto porque o procedimento
adotado visando a apurar eventual fraude, fora realizado
unilateralmente pela requerida, não servindo como prova
cabal.
Com efeito, não prospera a alegada
comprovação material da existência de irregularidade no
relógio medidor da requerente. Os documentos trazidos
pela requerida (fls. 144/149), embora indicativos neste
sentido, isolados, como 'in casu', não passam de indícios,
uma vez que produzidos unilateralmente e fora dos autos.
Examinando o suposto procedimento
intentado pela requerida, forçoso concluir que não foi
observado o contraditório e a ampla defesa, pois, a par da
constatação não ter sido promovida por profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
7
imparcial, não consta que foi dada à requerente, enquanto
consumidora, no momento da inspeção, a oportunidade
de contar com profissional de sua confiança para assisti-
la.
Nem se diga que foi dada oportunidade
de defesa à autora, consubstanciada em poder recorrer da
autuação, uma vez que essa defesa posterior não pode ser
considerada eficaz, eis que torna impossível a verificação
das condições do medidor já alterado após a inspeção
realizada pela ré.
Ademais, ainda que se vislumbre a
existência de irregularidades no medidor de energia
elétrica, não há qualquer laudo pericial que constate que
a alteração foi implantada no equipamento de forma
dolosa e fraudulenta pela requerente. Afinal, nada obsta
que a irregularidade seja proveniente de desgaste ou falta
de manutenção do equipamento.
Vale dizer, a requerida não estava
autorizada a deixar de observar procedimentos legais,
modificar o local dos fatos, retirar equipamentos de
medição ou substituí-los de acordo com as suas
conveniências, sem dar qualquer possibilidade de defesa
ao consumidor e ainda pretender cobrar quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
8
complementares rotuladas como diferenças de consumo
de energia de forma retroativa.
O exame pericial imparcial não poderia
ser dispensado em hipótese alguma porque inviabiliza a
confirmação da irregularidade. Entretanto, no caso
concreto, modificado o local dos fatos, desnecessária se
faz a realização de posterior perícia, posto que já alterada
a situação fática.
Outrossim, os documentos de fls.
145/146, também produzidos de forma unilateral,
referente ao histórico de consumo da unidade autora,
demonstram que não houve aumento significativo de
consumo de energia entre período considerado como
fraudulento e o anterior à suposta fraude.
Diante disso tudo, cabe mais uma vez
esclarecer que a concessionária ré não logrou êxito em
demonstrar ter a parte autora responsabilidade quanto à
violação nos mecanismos internos e lacre do relógio
medidor de consumo de energia elétrica, que resultou a
lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade e a
cobrança perpetrada.
Nessa linha de orientação, a propósito,
pronuncia-se a jurisprudência majoritária do E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
9
de Justiça de São Paulo:
'CONTRATO. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Defeito no aparelho
medidor
constatado,
de
forma
unilateral,
pela
concessionária, na unidade de consumo de energia
elétrica da autora. Existência de fraude não apurada pela
ré. Cobrança de diferenças retroativas de consumo. Falta
de prova cabal de que a usuária tenha sido cientificada da
existência do débito retroativo e de que tenha sido
concedido parcelamento da dívida. Não configuração de
responsabilidade da usuária, no caso, pelo pagamento do
alegado débito pretérito resultante do funcionamento
inadequado do relógio medidor, por fato não imputável à
autora. Hipótese, no entanto, em que o inadimplemento
de faturas recentes tornou legítimo o corte da energia
elétrica. Danos morais não configurados. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a
inexigibilidade do débito objeto do parcelamento
impugnado pela parte ativa na causa. Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido. Dispositivo:
deram parcial provimento ao recurso'. (TJSP; Apelação
1005031-54.2017.8.26.0077; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Birigui; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
10
02/05/2018).
'AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Apuração de defeito
do medidor de forma unilateral pela concessionária de
energia elétrica - Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
- Cobrança de parcelas adicionais para compensar
cobranças feitas a menor nos últimos meses, devido a
defeito no medidor - Não houve aumento do consumo de
energia após a regularização do medidor - A ré não
comprovou que a alteração do padrão de consumo do
autor ocorreu devido a falha no medidor - Descabimento
do débito - Sentença mantida - RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pretensão de majoração Descabimento - Quantum fixado
de maneira adequada pelo Juízo de primeira instância -
Majoração dos honorários advocatícios, neste acórdão,
pela aplicação do § 11 do art. 85 do CPC - RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO'. (TJSP; Apelação
1055162-25.2016.8.26.0576; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São José do Rio Preto; Data do
Julgamento: 27/03/2018).
Portanto, ante a inexistência de prova
confiável a demonstrar a ocorrência de fraude, é de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
11
a declaração de nulidade das cobranças efetuadas pela
companhia requerida.
Afasto o pedido de devolução em dobro,
pois a autora não juntou aos autos qualquer documento
que comprove o pagamento dos valores indevidamente
cobrados pela companhia ré.
No mais, entendo que a indenização por
dano moral é cabível, pois evidenciado às fls.166/175,
que as cobranças indevidas perpetradas pela ré, com a
advertência de interrupção da prestação dos serviços,
possuíam potencial de causar dano à requerente, que
posteriormente
se
concretizaram,
causando
constrangimento indevido à autora.
Nesse sentido:
'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Corte no
fornecimento em razão de inadimplemento de prestação não
atual. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de
reforma. DESCABIMENTO: O autor tem o direito de
utilizar os serviços de fornecimento de energia elétrica, que é
um serviço essencial, não sujeito à interrupção, em razão do
princípio da continuidade da prestação dos serviços (art. 22
do Código de Defesa do Consumidor) e não pode ser privado
desse serviço ou sofrer constrangimento com a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
12
fornecimento pelo inadimplemento pretérito. Dano moral
configurado e que deve ser reparado. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.'
(TJSP
Apelação
Cível
1006338-14.2018.8.26.0625; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018) (grifo nosso).
Nessa toada, resta, pois, fixar o valor da
indenização.
Para tanto, há parâmetros que devem ser
observados que, na lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES, são: 'o grau de culpa do ofensor; a extensão do
prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima; a situação
econômico-financeira das partes' ('Danos à Pessoa Humana',
Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310).
Acrescente-se ainda, como balizamento
geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que 'após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser
observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização
por dano moral, embora deva seguir, em face do caso
concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da
prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
13
afastar
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais'
('Programa de Responsabilidade Civil', Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Além disso, o valor da indenização deve
servir ao mesmo tempo para compensar o dano sofrido pela
vítima e para, com seu caráter educativo, desestimular a
prática de novos atos semelhantes por parte do ofensor.
No caso em análise, o corte indevido do
fornecimento de energia elétrica, não foi objeto do pedido
inicial a fim de fundamentar e majorar a indenização por
danos morais requerida, havendo, portanto de ser fixada a
reparação em valor razoável decorrente tão somente das
cobranças indevidas.
Assim sendo, atentando ao grau de culpa
do ofensor, à extensão do prejuízo e à intensidade do dano
suportado pela vítima, considerando situações análogas,
assim como a situação econômico-financeira das partes, certo
é que a fixação de indenização no valor de R$4.000,00 revela-
se razoável para os objetivos que devem nortear a reparação
dos danos morais.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487,
inciso
I,
do
Código
de
Processo
Civil,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
demanda,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela deferida às
fls.60/61, para declarar a inexistência do débito no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
14
R$9.005,53, decorrente do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) no 747071024, datado de 22/03/2019,
referente à unidade de consumo no 2083196064. Condeno a
ré, ainda, ao pagamento de R$4.000,00, a título de
indenização por danos morais, com atualização monetária a
contar desta data, e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a ré deve arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
Ficam as partes advertidas, desde logo, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitarão a
imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do CPC.
P.I.C” (fls. 182/186).
Na verdade, a constatação da irregularidade teria
que ser atestada materialmente, ou seja, por perícia, por ocasião dos
fatos, e com oportunidade de pleno acompanhamento das
diligências pelo autor.
Isto, em tese, somente seria possível, através de
uma medida cautelar judicial de produção antecipada de provas ou
eventualmente por perícia oficial que deveria ser realizada por um
instituto de criminalística.
Além disso, apesar da apelante afirmar que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018079-12.2019.8.26.0562 -Voto no 43466
15
um degrau de consumo, não se nota grande diferença entre a
medição realizada antes e depois da inspeção em 22/03/2019,
consoante se observa no histórico da conta de energia de fls. 39.
Ademais, no caso concreto houve corte de energia
elétrica, portanto a fixação de indenização em R$ 4.000,00 não se
mostra excessiva.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ante o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, e considerando-se o trabalho adicional da parte apelada em
sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau para 20% sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador